Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EXEQUENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Acerca da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado – o que abarca a ilegitimidade passiva das Executadas – e prescinda de dilação probatória.
2. O c. STJ possui diversos julgados no sentido de que tendo sido apresentada exceção de pré-executividade pela Executada, serão devidos os honorários em favor dos patronos dela, em caso de êxito.
3. "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (Tema Repetitivo 961).
4. Apesar do presente caso se tratar de Ação de Execução de Título Extrajudicial, e não de Execução Fiscal, a questão de fundo é semelhante: a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando houver a exclusão parcial do polo passivo, sem que a ação executiva seja extinta, com aplicação do princípio da causalidade.
5. A resistência ao reconhecimento da ilegitimidade passiva na exceção apresentada pelas Agravantes atrai para o Agravado a incidência do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, conforme previsto no Tema Repetitivo 872 do STJ.
6. Caracterizada a causalidade ensejadora da condenação do Agravado ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC/15.
7. Em razão da exclusão das Agravantes do polo passivo, operou-se a extinção do processo de execução em relação a elas. Com isso, houve proveito econômico das Agravantes, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o valor do débito cobrado na ação de Execução, nos termos da gradação contida no § 2o do art. 85 do CPC/15.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.